Tribunal: STF
Processo: HC 218937
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aécio da Silveira Santos Filho contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA no REsp 1.697.156/PR (pág. 404 do documento eletrônico2).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] voto condutor do acórdão que julgou o agravo interno revela ter havido a mera reprodução dos fundamentos da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Como se vê, não houve motivação própria no acórdão impugnado; houve, pura e simplesmente, a mera reprodução ipsis literis dos fundamentos da decisão monocrática. 



    Tal proceder viola frontalmente o disposto no art. 1.021, §3º, do código de processo civil, que diz, de maneira bastante clara, ser vedado ao julgador reproduzir os argumentos da decisão anterior. 



    […]



    Como se vê, data vênia em novo equívoco técnico-jurídico, o Tribunal coator aprecia pela primeira vez a nulidade arguida, ao mesmo tempo em que alega equivocadamente suposto abuso no direito de recorrer. 



    Ora, se a tese de nulidade do julgamento do agravo interno por violação ao art. 1.021, §3º, do código de processo civil, somente foi apreciada nos segundos embargos de declaração, parece óbvio que o manejo do novo recurso integrativo foi adequado. 



    Aliás, a hipótese era de acolhimento dos embargos de declaração sem efeitos infringentes, na medida em que a existência da omissão apontada pela defesa foi reconhecida, ainda que implicitamente. 



    […]



    Ainda que o art. 1.021, §3º, do código de processo civil, seja incômoda à certa burocracia judicial, não é dado ao órgão julgador ignorar aludida restrição legal. 



    Em segundo lugar, e o mais importante, sequer é verdadeira a afirmação segundo a qual o agravo interno manejado pelo paciente se limitou a repisar ‘as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo.’



    Fosse essa a hipótese, o agravo sequer poderia ser conhecido, na forma do art. 1.021, §1º, do código de processo civil (‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’). 



    Na verdade, o paciente, além de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, ainda demonstrou os motivos pelos quais não incidiria o tema 181/STF ao caso dos autos, procedendo ao distinguishing entre o tema e o caso concreto. (págs. 6-13 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da ordem para declarar a nulidade do julgamento do agravo interno no RE no EREsp 1.697.156/PR pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Assinalo, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anoto, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino a presente impetração.



    Assim, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 298, 304 E 334, § 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. ALEGADA FALTA DE PROVA FAVORÁVEL À DEFESA. AUSÊNCIA DE PROFUNDA APRECIAÇÃO DE PARECER ADMINISTRATIVO QUE COMPROVARIA A INOCÊNCIA DO PACIENTE. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise sobre falta de provas quando da prolação da sentença penal condenatória, tampouco para análise sobre o conteúdo de eventual parecer técnico, a fim de comprovar eventual inocência do paciente (cuja condenação foi confirmada, em sede de apelação criminal, pelo Tribunal de origem, que é soberano na análise dos fatos e provas), por demandar exame do contexto fático-probatório.



    2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, atestou a prática dos delitos imputados ao ora agravante, destacando a ‘farta prova angariada na esfera administrativa’, inclusive após breve análise dos pareceres do Serviço de Controle e Acompanhamento do Crédito Tributário (SECAT) juntados aos autos. Desta feita, afastar a condenação, como pretende a defesa, ao argumento de que não houve a análise aprofundada dos referidos pareceres administrativos pelo julgador, demanda reexame de provas, medida interditada na via eleita.



    3. Ademais, ressalta-se que a Corte de origem apresentou fundamentação que não destoa da jurisprudência do STJ, no sentido de que não se pode deturpar as searas penal e administrativa, pois ambas possuem critérios e legislação próprias, inexistindo dependência entre elas, ou seja, eventual afastamento de responsabilidade administrativa não implica, obrigatoriamente, em absolvição na esfera criminal, o que tornou ainda mais frágil a tese defensiva.



    4. Por fim, destaca-se que: Vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar (HC n. 68.840/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 11/5/2015), assim como realizado na hipótese dos autos.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 12).



    Com efeito, o decisum contestado não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Ademais, a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator